Tribunal: TJSP
Processo: 0008260-10.2008.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Falha na prestação do serviço médico. Autores que imputam ao Hospital Geral de Pirajussara a responsabilidade pelos danos sofridos pelo coautor David Oliveira Couto devido a complicações no parto. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Preliminares afastadas. Inexistência da alegada insuficiência na fundamentação da sentença. Quanto à

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Falha na prestação do serviço médico. Autores que imputam ao Hospital Geral de Pirajussara a responsabilidade pelos danos sofridos pelo coautor David Oliveira Couto devido a complicações no parto. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Preliminares afastadas. Inexistência da alegada insuficiência na fundamentação da sentença. Quanto à aplicação do CDC pelo juízo a quo, mesmo o atendimento tendo sido prestado via SUS, ainda que se tenha comentado de modo breve a incidência da legislação consumerista, e que não se tenha discutido a submissão de atendimentos feitos pelo SUS ao CDC, tal fato é irrelevante, na medida em que a responsabilização foi integralmente subjetiva, fundada, portanto, no Código Civil – CC, como entende correto a jurisprudência. Inocorrência de cerceamento de defesa em virtude da não realização da prova oral. Do conjunto probatório dos autos, foi estabelecido o nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos sofridos pelos autores. Reconhecida a "faute du service", há de se impor ao réu sua condenação pela omissão. O valor reparatório dos danos morais, arbitrado em 100 salários mínimos pelo juízo a quo, mostra-se adequado ao caso, pois não serve como fator de enriquecimento das vítimas, nem se trata de quantia desprezível para o causador do dano, pois aí não se atenderia ao objetivo de lhe mostrar a reprovabilidade social da sua conduta. Com relação aos danos morais, o montante indenizatório deve ser corrigido da data do Acórdão (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora são contados a partir do evento danoso (15/09/2012), tendo em vista o art. 398 do CC e a Súmula 54 do STJ. Os juros e correção monetária deverão observar o Tema 810 e as modulações a serem definidas pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião da execução de sentença. Quanto à pensão vitalícia, com razão o apelante, sendo o termo inicial do pagamento a data que David vier a completar 14 anos, a partir de quando seria admissível seu trabalho remunerado. As prestações vencidas deverão ser pagas conforme o valor do salário mínimo vigente à época dos vencimentos, acrescidos de juros de mora a contar do vencimento de cada prestação. O pagamento das parcelas vencidas até o trânsito em julgado será feito de uma só vez, devendo providenciar o réu o necessário para pagamento mensal das prestações futuras. Sentença parcialmente mantida. Condenação do apelado pelos honorários advocatícios devido ao trabalho adicional em grau recursal (2% do valor da condenação). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0008260-10.2008.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante
SPDM
-
ASSOCIAÇÃO
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - HOSPITAL GERAL DE
PIRAJUSSARA, são apelados ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA COUTO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e DAVID OLIVEIRA DE COUTO
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
ACF no 10.123/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0008260-10.2008.8.26.0609
Comarca de Taboão da Serra
Apelante:
SPDM

Associação
Paulista
para
o
desenvolvimento
da
Medicina

Hospital
Geral
de
Pirajussara
Apelados:
Eliane Santos de Oliveira Couto e David Oliveira
Couto
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e
morais. Falha na prestação do serviço médico.
Autores que imputam ao Hospital Geral de
Pirajussara a responsabilidade pelos danos
sofridos pelo coautor David Oliveira Couto
devido a complicações no parto. Sentença de
parcial
procedência.
Recurso
do
réu.
Preliminares afastadas. Inexistência da alegada
insuficiência na fundamentação da sentença.
Quanto à aplicação do CDC pelo juízo a quo,
mesmo o atendimento tendo sido prestado via
SUS, ainda que se tenha comentado de modo
breve a incidência da legislação consumerista, e
que não se tenha discutido a submissão de
atendimentos feitos pelo SUS ao CDC, tal fato é
irrelevante,
na
medida
em
que
a
responsabilização foi integralmente subjetiva,
fundada, portanto, no Código Civil CC, como
entende correto a jurisprudência. Inocorrência
de cerceamento de defesa em virtude da não
realização da prova oral. Do conjunto probatório
dos autos, foi estabelecido o nexo de causalidade entre o atendimento médico
prestado e os danos sofridos pelos autores.
Reconhecida a “faute du service”, há de se
impor ao réu sua condenação pela omissão. O
valor reparatório dos danos morais, arbitrado em
100 salários mínimos pelo juízo a quo, mostra-
se adequado ao caso, pois não serve como fator
de enriquecimento das vítimas, nem se trata de
quantia desprezível para o causador do dano,
pois aí não se atenderia ao objetivo de lhe
mostrar a reprovabilidade social da sua conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
Com relação aos danos morais, o montante
indenizatório deve ser corrigido da data do
Acórdão (Súmula 362 do STJ) e os juros de
mora são contados a partir do evento danoso
(15/09/2012), tendo em vista o art. 398 do CC e
a Súmula 54 do STJ. Os juros e correção
monetária deverão observar o Tema 810 e as
modulações a serem definidas pelo C. Supremo
Tribunal Federal, por ocasião da execução de
sentença. Quanto à pensão vitalícia, com razão o
apelante, sendo o termo inicial do pagamento a
data que David vier a completar 14 anos, a partir
de quando seria admissível seu trabalho
remunerado. As prestações vencidas deverão ser
pagas conforme o valor do salário mínimo
vigente à época dos vencimentos, acrescidos de
juros de mora a contar do vencimento de cada
prestação. O pagamento das parcelas vencidas
até o trânsito em julgado será feito de uma só
vez, devendo providenciar o réu o necessário
para pagamento mensal das prestações futuras.
Sentença parcialmente mantida. Condenação do
apelado pelos honorários advocatícios devido ao
trabalho adicional em grau recursal (2% do valor
da condenação). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização ajuizada
por Eliane Santos de Oliveira Couto e David Oliveira Couto em
face do Hospital Geral de Pirajussara alegando a autora que,
durante a gravidez de seu filho, o coautor DAVID, fez o
acompanhamento pré natal junto à UBS, transcorrendo
normalmente todo o período gestacional. Na 41a semana, foi
iniciado o procedimento de indução do parto junto ao réu. Foi
tentada a realização do parto normal com uso de fórceps, mas
não houve êxito, sendo então realizada a cesárea. O bebê nasceu
com complicações de saúde, teve que ser aspirado e apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
quadro convulsivo. Por ter ocorrido anoxia uterina, a criança
padece de paralisia cerebral, com atraso motor, não fala e é
totalmente dependente de terceiros. Postula indenização por
danos materiais com os gastos efetuados com o tratamento da
criança, danos morais no patamar de 1000 salários mínimos e
pensão vitalícia ao menor no valor de 10 salários mínimos.
A r. sentença de fls. 749/757, cujo relatório
ora se adota, julgou parcialmente procedente os pedidos para
“condenar o réu: a) a pagarem favor do coautor DAVID, a título de
lucros cessantes em forma de uma pensão mensal, o valor
correspondente a um salário mínimo nacional a partir do seu
nascimento, de forma vitalícia ou até que se prove que teve o
restabelecimento de sua capacidade laborativa, observando-se o
salário mínimo vigente na data desta sentença quanto às parcelas
pretéritas, incidindo, pois, correção monetária a partir desta data
sobre os valores vencidos, observando-se, quanto aos vincendos, o
salário mínimo vigente à ocasião do pagamento, aplicando juros
desde a data do vencimento da primeira parcela após o evento danoso
sobre os vencidos, com incidência aqui da Súmula no 54, do C. STJ,
fixando-se todo dia 10 (dez) de cada mês para pagamento das
prestações futuras; b) condenar o réu ao pagamento da quantia
correspondente a R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)
para compensação dos danos morais, com correção monetária a
partir desta data(Súmula de no 362, do C. STF) e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54, do C.
STJ); e c) condenar o réu a ressarcir os autores dos gastos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
medicamentos e confecção de aparelhos ortopédicos, mediante nota
fiscal e receituário médico, atualizado desde o desembolso e com
juros de mora a partir da citação”. Devido à sucumbência
recíproca, 50% para cada parte, foram arbitradas as custas e
despesas processuais nessa proporção, observando-se eventual
gratuidade judiciária. Com relação aos honorários advocatícios,
foram fixados em 10 % (dez por cento) do valor total da
condenação até a data da liquidação, devendo 50% de tal
montante ser pago pelo réu aos patronos da parte autora e vice
versa, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita.
Inconformado, recorre o réu, pedindo a
reforma do julgado, alegando, em suma, “a ausência da devida
manifestação da D. Magistrada acerca das razões de fato e de direito
que a conduziram à formação de seu convencimento sobre a
aplicabilidade do CDC e a imposição do salário mínimo atual para o
cálculo das pensões mensais pretéritas, impõe, permissa vênia, a
decretação de nulidade da r. decisão”; “a suposta falta do registro da
evolução de parto não implica na assertiva de que a parturiente
permaneceu sem assistência e, nesse contexto, evidente a presença de
fatos controvertidos que merecem ampla produção de provas, motivo
pelo qual, a apelante quando apresentou sua defesa e especificação de
provas, pugnou tempestivamente pela produção da prova oral.
Ademais, embora o juiz tenha sempre o poder de decidir quais provas
são pertinentes ao feito, analisando o conjunto probatório existente
nos autos, não se deve desprezar a possibilidade de se produzir a
ampla defesa, até sob pena de se caracterizar o cerceamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
sujeitar-se o processo a anulação a partir da negativa de prova”;
“não se há falar na incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que a apelada foi atendida por uma
unidade de saúde pública, conveniada ao SUS, que é mantida,
principalmente, por receitas tributárias ; “ao contrário do
entendimento exposto na r. sentença, as provas documental e pericial
(neurológica, obstétrica e pediátrica) confirmaram não só a ausência
de conduta culposa dos prepostos da Associação apelante, mas
também a inexistência de nexo causal entre a referida conduta médica
e os danos alegados na inicial”; “merece reforma a r. sentença para
que o presente caso seja avaliado sob a ótica da responsabilidade
subjetiva e, uma vez comprovada pela prova pericial que a equipe
médica agiu corretamente e dentro da conduta médica esperada,
obedecendo às normas técnicas, inexiste imprudência, imperícia ou
negligência”. Requer “seja o presente recurso recebido em seu duplo
efeito, bem como lhe seja dado provimento para que seja reconhecida
a nulidade da r. sentença, tanto pela ausência de fundamentação
acerca das razões de fato e de direito que levaram a aplicabilidade do
CDC e a imposição do salário mínimo atual para o cálculo das
pensões mensais pretéritas, quanto pelo cerceamento de defesa. Caso
V. Exas. entendam pelo não acolhimento da preliminar de nulidade,
requer seja provido o presente apelo para que a r. sentença seja
reformada integralmente, reconhecendo-se a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e a ausência de conduta médica
culposa, afastando-se a responsabilidade da associação Apelante. Na
hipótese de V. Exas. decidirem pela existência de conduta culposa e
nexo de causalidade, o que se admite para efeito de argumentação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
ainda assim deverá ser reformada a r. sentença para que: (i) a
condenação por danos morais seja reduzida a patamares razoáveis e
consentâneos com a jurisprudência desse E. Tribunal em valor não
superior a R$30.000,00, devendo os juros incidirem a partir da data
da citação, nos termos do artigo 405 do CC; (ii) seja fixado como
termo inicial do pagamento da pensão vitalícia a data que o apelado
vier a completar 14 anos, a partir de quando seria admissível sua
contratação laborativa; (iii) para as prestações vencidas seja fixado o
valor do salário mínimo vigente à época dos vencimentos, acrescidos
de juros de mora a contar do vencimento de cada prestação” (fls.
773/806).
Contrarrazões às fls. 822/870.
Parecer do Ministério Público pelo parcial
provimento da apelação (fls. 890/903).
Distribuído originariamente à 6a Câmara de
Direito Privado, foi determinada sua redistribuição a uma das
Câmaras de Direito Público, em virtude da competência.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, os autores
requerem indenização do Hospital Geral de Pirajussara devido
à má conduta médica durante o trabalho de parto de David
Oliveira Couto, que teria levado a severas sequelas à saúde do
recém- nascido.
Quanto às preliminares arguidas pelo réu,
reporto-me ao parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
cujos fundamentos abaixo transcritos adotam-se também como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
razão de decidir:
“A título de preliminares a apelação interposta
invoca a ocorrência de nulidades. Uma, em virtude de ausência de
fundamentação da r. decisão; outra por ter ocorrido cerceamento à defesa.
Discordo de ambas.
No que se refere à alegada ausência de fundamentos
no r. ato decisório seja em relação à aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor CDC, seja em relação à utilização do valor do salário
mínimo atual para pagamento de pensões pretéritas-, não vislumbro a
insuficiência na fundamentação reclamada.
Quanto à aplicabilidade do CDC, observo que, a
despeito de a r. sentença ter feito tal assertiva (fl. 751)- e de também ter
mencionado a responsabilização do fornecedor (fl. 753)-, igualmente
afirmou que a responsabilidade do hospital derivaria dos atos e omissões
de seus prepostos (no caso, os médicos que realizaram o parto do menor
David) cf. fl. 751, 2o parágrafo. E a condenação que ora se analisa é toda
embasada na culpa subjetiva de tais profissionais da saúde, nos termos
devidamente identificados na perícia de fls. 611/628.
Ou seja, ainda que se tenha comentado de modo
breve a incidência da legislação consumerista, e que não se tenha discutido
a submissão de atendimentos feitos pelo SUS ao CDC, penso que tal fato
seja irrelevante, na medida em que a responsabilização foi integralmente
subjetiva, fundada, portanto, no Código Civil CC. Assim, desnecessária a
análise da incidência do CDC em casos de atendimento realizados pelo
SUS.
Quanto à falta de fundamentos acerca de se adotar
o salário mínimo atual para pagamentos de prestações pretéritas devidas a
título de pensões mensais, entendo que o caso não seja de insuficiência de
fundamentação, como alega a recorrente, mas de inconformismo com tal r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
decisão.
Tanto é assim que, no mérito, a apelante repetiu o
argumento de que não se deveria utilizar valor de salário mínimo atual
para pagamento de pensões mensais anteriores e já vencidas. Com o que
concordo, diga-se desde já. Todavia, é evidente que não se trata de hipótese
de falta de fundamentos na r. decisão quanto a tal aspecto, mas de
discordância da apelante frente ao decidido.
Ou seja, confunde a recorrente matéria preliminar
com matéria de mérito, motivo pelo qual não há que se acolher a preliminar
arguida. Até porque, como creio, rferida deliberação será reformada
impondo-se a adoção do valor do salário mínimo vigente à época da pensão
mensal devida - , o que evidencia a mais completa falta de prejuízo sofrido
pela apelante em relação à determinação que contesta. O que não
recomenda a anulação desejada, nos moldes do que prevê o art. 282, par.
1o, do CPC.
No que se refere ao suposto cerceamento à defesa,
que decorreria de não ter se realizado prova oral relacionada à evolução
do parto, penso que não se deva admitir a preliminar citada pelo simples
motivo de que a apelante não desejou ver realizada a prova agora
invocada.
Observo que, longe disto, a apelante estava
amplamente satisfeita apenas com a prova pericial realizada, o que se
depreende, por exemplo, da ausência de qualquer impugnação quando do
saneamento do feito (oportunidade em que somente a prova pericial foi
determinada, excluindo-se a oral), a fls. 491 e verso. Ainda, em vista de as
alegações finais apresentadas pela recorrente a fls. 687/696 não invocarem
qualquer cerceamento, oportunidade em que não se solicitou a realização
de audiência para a coleta de prova testemunhal (o que seria de se esperar,
diante do agora alegado cerceamento à defesa).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
Em suma, não verifico qualquer causa de nulidade
no feito sob exame (...)”.
Pois bem.
A Constituição da República assegura o
direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda
que os danos sejam puramente morais (art. 5o, X), cabendo
também a aplicação da norma geral de direito consagrada nos
artigos 186 e 927 do Código Civil.
Assim, o dever de indenizar decorre da
presença, em dado caso concreto, dos seguintes elementos: dano,
conduta lesiva e nexo de causalidade entre eles.
De acordo com as provas carreadas aos
autos, é evidente a responsabilidade do réu pela conduta médica
durante o parto, que gerou a paralisia cerebral de David.
Segundo concluiu o laudo pericial do médico
obstetra (fls. 611/614), “a assistência obstétrica prestada não
seguiu a prática usual e responde pelas condições de nascimento RN,
asfixia perinatal e tocotrauma fetal”.
Assim, a perícia confirma haver nexo de
causalidade entre a assistência médica que o paciente recebeu no
hospital e os danos causados.
A Jurisprudência tem decidido que a
responsabilidade do Estado por falta de serviço / falha do serviço
ocorrerá sempre que a Administração, tendo de atuar segundo
certos critérios ou padrões, não o fizer, ou atuar de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
insuficiente.
Reconhecida a “faute du service”, há de se
impor ao réu sua condenação pela omissão.
Conforme entendimento doutrinário,
“a
responsabilidade do Estado por omissão só pode ocorrer na hipótese
de culpa anônima, da organização e funcionamento do serviço, que
não funciona ou funciona mal ou em atraso, e atinge os usuários do
serviço ou os nele interessados” (Curso de Direito Administrativo,
Malheiros, Celso Antônio Bandeira de Melo, 8a ed, p. 899).
Os danos morais são presumidos em razão
da angústia causada pelo erro médico, ressaltando-se que a
indenização tem dupla finalidade: de indenizar o sofrimento da
vítima e desestimular o seu causador a voltar a praticar ou deixar
de praticar atos que o causem. Não visa ao enriquecimento, nem
permite que se desvirtue sua finalidade; sua fixação deve levar
em conta as circunstâncias de cada caso.
Nesse contexto, o valor reparatório dos
danos morais, arbitrado em 100 salários mínimos pelo juízo a
quo, mostra-se adequado ao caso, pois não serve como fator de
enriquecimento das vítimas, nem se trata de quantia desprezível
para o causador do dano, pois aí não se atenderia ao objetivo de
lhe mostrar a reprovabilidade social da sua conduta.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
“Não destoa o entendimento do STJ no sentido de
que: “admitida a indenização pela chance perdida,
o valor do bem deve ser calculado em uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
proporção sobre o prejuízo final experimentado pela
vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o
valor do bem perdido. É necessária uma redução
proporcional” (REsp 1254141/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 04/12/2012. DJe 20/02/2013)”.
Com relação aos danos morais, o montante
indenizatório deve ser corrigido da data deste acórdão (Súmula
362 do STJ) e os juros de mora são contados a partir do evento
danoso (15/09/2012), tendo em vista o art. 398 do CC e a
Súmula 54 do STJ. Os juros e correção monetária deverão
observar o Tema 810 e as modulações a serem definidas pelo C.
Supremo Tribunal Federal, por ocasião da execução de sentença.
Quanto à pensão vitalícia, com razão o
apelante, sendo o termo inicial do pagamento a data que David
vier a completar 14 anos, a partir de quando seria admissível seu
trabalho remunerado. As prestações vencidas deverão ser pagas
conforme o valor do salário mínimo vigente à época dos
vencimentos, acrescidos de juros de mora a contar do
vencimento de cada prestação. O pagamento das parcelas
vencidas até o trânsito em julgado será feito de uma só vez,
devendo providenciar o réu o necessário para pagamento mensal
das prestações futuras.
Finalmente, condena-se o réu ao pagamento
dos honorários advocatícios pelo trabalho adicional em grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0008260-10.2008.8.26.0609 - V.10.123/2019 - lof
recursal, arbitrados em 2% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator